Tribunal: TJSP
Processo: 2215437-68.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Regime inicial
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Habeas Corpus - Pedido de progressão antecipada ao regime aberto, na modalidade domiciliar, com vistas a evitar sua contaminação pelo Covid-19 - Primeiramente, não se cogita, neste caso, a concessão da benesse pleiteada, pois o crime de roubo não se enquadra na Recomendação no 62 do Conselho Nacional de Justiça, uma vez que é praticado mediante violência, de modo que não é cabível o pleito de

Ementa:
Habeas Corpus - Pedido de progressão antecipada ao regime aberto, na modalidade domiciliar, com vistas a evitar sua contaminação pelo Covid-19 - Primeiramente, não se cogita, neste caso, a concessão da benesse pleiteada, pois o crime de roubo não se enquadra na Recomendação no 62 do Conselho Nacional de Justiça, uma vez que é praticado mediante violência, de modo que não é cabível o pleito de prisão domiciliar - Não restou demonstrada, de plano, a vulnerabilidade do estado de saúde do paciente que possibilite a aplicação da Resolução 62/2020, do CNJ, até porque há relatório médico recente dando conta que o sentenciado goza de perfeito estado de saúde, mesmo sendo portador de HIV (fls. 38/39 dos autos de origem) – Lado outro, o pedido de progressão antecipada ao regime aberto fora indeferido de forma fundamentada – Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000901068
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2215437-68.2020.8.26.0000, da Comarca de Presidente Prudente, em que é
impetrante ISABELLA COSSA DO PRADO OLIVEIRA e Paciente EMERSON
ORTIZ DOMINGUES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente sem voto), OTAVIO ROCHA E REINALDO
CINTRA.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
FREITAS FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2215437-68.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus no:
2215437-68.2020.8.26.0000
Comarca:
PRESIDENTE PRUDENTE
Impetrante:
ISABELLA
COSSA
DO
PRADO
OLIVEIRA
Paciente:
EMERSON ORTIZ DOMINGUES
Voto no:
29888
Habeas Corpus - Pedido de progressão antecipada ao regime
aberto, na modalidade domiciliar, com vistas a evitar sua
contaminação pelo Covid-19 - Primeiramente, não se cogita,
neste caso, a concessão da benesse pleiteada, pois o crime
de roubo não se enquadra na Recomendação no 62 do
Conselho Nacional de Justiça, uma vez que é praticado
mediante violência, de modo que não é cabível o pleito de
prisão domiciliar - Não restou demonstrada, de plano, a
vulnerabilidade do estado de saúde do paciente que
possibilite a aplicação da Resolução 62/2020, do CNJ, até
porque há relatório médico recente dando conta que o
sentenciado goza de perfeito estado de saúde, mesmo sendo
portador de HIV (fls. 38/39 dos autos de origem) Lado
outro, o pedido de progressão antecipada ao regime aberto
fora indeferido de forma fundamentada Ordem denegada.
Vistos.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado
pela advogada Isabella Cossa do Prado Oliveira em favor de
EMERSON ORTIZ DOMINGUES, com pedido de liminar, apontando
como autoridade coatora o MM. Juízo da 2a Vara das Execuções
Criminais, da comarca de Presidente Prudente/SP.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2215437-68.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Alega, em suma, que com as notícias
sobre o crescimento acelerado do coronavírus (COVID 19), o paciente
encontra-se em situação de vulnerabilidade, diante da superlotação e das
precárias condições do sistema penitenciário.
Ressalta que o paciente faz parte do grupo
de risco elencado na Recomendação no 62/2020 do Conselho Nacional
de Justiça, pois é portador de HIV, o que permite a substituição de sua
prisão cautelar pela domiciliar.
Pleiteia, assim, a expedição do alvará de
soltura, reconhecendo o direito à liberdade ou, subsidiariamente, a
substituição da pena privativa de liberdade no estabelecimento prisional
pela prisão domiciliar.
A
liminar
foi
indeferida
(fls.79/84),
prestadas as informações de praxe (fls. 87), a Douta Procuradoria Geral
de Justiça manifestou-se pela denegação da ordem (fls. 114/122).
É o relatório.
A ordem deve ser denegada.
Verifica-se dos autos que o paciente restou
condenado a 11 anos, 09 meses e 26 dias de reclusão, por diversos
delitos de roubo e furto, com término previsto para 07/02/2021, estando
atualmente em regime semiaberto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2215437-68.2020.8.26.0000 -Voto no
4
O pedido de prisão domiciliar, amparado na
Recomendação no 62/2020, do CNJ, fora indeferido pelo Juízo de piso
(fls. 44/47 dos autos de origem).
Ora, no caso dos autos, o crime de roubo
não se enquadram na Recomendação no 62 do Conselho Nacional de
Justiça, uma vez que o delito é praticado mediante violência, de modo
que não é cabível o pleito de prisão domiciliar.
Conquanto o paciente seja portador de HIV,
não há notícia de que o estabelecimento prisional em que se encontra
custodiado não dispõe de equipe de saúde ou esteja sob ordem de
interdição.
Sendo assim, a situação de vulnerabilidade
dele não difere da dos demais detentos em estabelecimentos prisionais,
os quais são foco de medidas específicas de prevenção.
Nas últimas semanas, para evitar o contágio
dos presos, foram suspensas as visitas, saídas temporárias, o trabalho
externo de presos do regime semiaberto, além do isolamento dos
custodiados idosos.
Claro, portanto, que estão sendo tomadas
todas as medidas possíveis para minimizar os riscos de contágio e
propagação desse novo vírus, inclusive com a realização de busca ativa e
triagem dos detentos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2215437-68.2020.8.26.0000 -Voto no
5
Aliás, é até prudente e responsável que,
neste momento de anormalidade, o preso se mantenha sob a custódia do
Estado, o qual deve assegurar ao detento diversos direitos
constitucionais individuais e sociais, com ênfase para os direitos à vida e
saúde.
Seria um contrassenso permitir a soltura
para, futuramente, com o retorno ao cárcere, criar-se o perigo de
ingresso do vírus nas unidades prisionais, expondo a iminente risco toda
a população carcerária, os próprios familiares dos presos, os agentes
penitenciários e outros servidores estatais que se movimentam pelo
ambiente carcerário, bem como as pessoas em geral.
Inobstante as ponderações tecidas pelo
nobre defensor, mister considerar que o Judiciário está imprimindo
esforços para avaliar da maneira mais rápida e eficiente possível a
situação de todos os encarcerados e que as medidas para prevenção do
contágio estão sendo tomadas em conjunto com todos os órgãos oficiais
envolvidos, assim, a situação posta nesta impetração não destoa do
cenário geral em que se encontram milhares de outros reeducandos.
Não se cogita, neste caso, a concessão de
progressão antecipada, uma vez que a alegação de que o paciente possui
estado de saúde mais fragilizado não veio demonstrada, ou seja, a
impetração não veio instruída com documentos aptos a comprovar que o
paciente apresenta algum problema de saúde que não possa ser tratado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2215437-68.2020.8.26.0000 -Voto no
6
dentro do estabelecimento prisional no qual ele se encontra recolhido,
arredando a possibilidade da aplicação da Recomendação 62/2020, do
CNJ, não sendo demais lembrar que o writ consiste numa via de
cognição sumária, que demanda prova pré-constituída a qual, ausente,
inviabiliza o atendimento do pleito.
Aliás, em consulta aos autos de origem,
nota-se que o paciente foi submetido a consulta médica recentemente
(09/07/2020), sendo certo que o relatório médico (fls. 38/39 dos autos de
origem) aponta que o paciente passa por atendimento médico sempre
que solicitado e que apresentou-se em bom-estado geral, corado,
hidratado, anictérico, acianótico, afebril e eupneico, ou seja, em perfeito
estado de saúde.
Logo, não demonstrado claramente o
constrangimento ilegal, neste ponto, o writ não procede.
Assim, os argumentos apresentados não
tornam evidente a existência de quadro de extrema debilidade hábil a
autorizar a segregação no âmbito domiciliar.
Como se vê, de qualquer ângulo que se
analise o pedido ele não procede, de modo que não se constata nenhum
constrangimento ilegal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2215437-68.2020.8.26.0000 -Voto no
7
Ante o exposto, pelo meu voto, DENEGO
a ordem.
Aguinaldo de FREITAS FILHO
Relator